Tribunal: CARF
Processo: 10932.000951/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10932.000951/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-003.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente RUI DE CAMARGO VIEIRA PINTO
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000951/2007-04
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000951/2007-04

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 6a Turma da
DRJ/SP2, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.122/136):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo anocalendário, expirando o prazo
decadencial em 5 (cinco) anos, a contar desta data, nos casos de lançamento por
homologação. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracterizada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo
empregatício, e não comprovado que os valores já haviam sido declarados, deve ser
mantido o lançamento, uma vez terem sido identificados e individualizados os valores,
não cabendo a alegação de levantamento por amostragem efetuada pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 53/58
(acompanhado do demonstrativo de fls.51/52), relativo ao ano-calendário 2002, em que a
fiscalização apontou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A autuação exige do
contribuinte imposto suplementar no montante de R$2.609,42, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 28/12/2007 (fl.61), o contribuinte impugnou-a
em 24/1/2008 (fls. 72/101). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
3.1. de maneira genérica, sem solicitar claramente que o lançamento seja declarado nulo
por ter sido supostamente efetuado fora do prazo decadencial, cita que o artigo 150, §4o
do CTN define que, caso a lei não fixe um prazo para homologação do lançamento, ela
será de cinco anos a contar do fato gerador, findo o qual se considerará homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. E que, findo o referido o prazo, opera-se a decadência do
direito do Fisco de exigir o tributo, ou seja, após o lapso de cinco anos a contar do fato
gerador, o fisco perde o direito à constituição do débito, nada mais podendo ser cobrado
do sujeito passivo;
MÉRITO.
3.2 refuta a tese segundo a qual foi aplicou-se a forma de tributação, notoriamente
gravosa para o contribuinte e que deve ser repudiada, pois evidencia aplicação de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000951/2007-04

penalidade baseada em valores levantados por amostragem, o que evidencia
“presunção”, que não pode embasar a autuação fiscal;
3.3 o Auto de Infração e Imposição de Multa, radiografia da transgressão fiscal, é a base
de todo o procedimento, sem o qual este não pode subsistir, deve a transgressão fiscal
supostamente constatada ser expressamente individualizada, com remissões expressas a
quaisquer outras infrações em que porventura, tenha incorrido a recorrente;
3.4 a presunção levantada pela fiscalização, não se presta, absolutamente, como prova
insofismável de infrações relativas ao pagamento do imposto. A simples presunção não
permite a exigência de imposto e aplicação de penalidades. A obrigação tributária nasce
na ocorrência do "fato imponível", perfeitamente caracterizado, e não de simples
suspeita, suposição ou dúvida. Há de ser sempre perfeitamente delimitado em todos os
seus aspectos, quer material, quer espacial e quer temporal, sob pena de trazer confusão
e anarquia entre as relações obrigacionais, tributária do contribuinte para com o Estado;
3.5 sendo assim, é imperioso o cancelamento dessa suposta infração, pois a recorrente
jamais usou de artifícios para esquivar-se ao pagamento do imposto (traz ementa de
Acórdão do Conselho de Contribuintes, sobre incentivo fiscal);
3.6 todos os rendimentos foram declarados na Declaração de Ajuste Anual, não havendo
que se falar em omissão. E caso não seja reconhecida a inexistência de acréscimo
patrimonial, deve-se, no mínimo, ser refeitos os cálculo executados pela fiscalização,
pois seu montante é deveras menor que aquele arbitrado;
3.7 E assim, deve o procedimento fiscal em tela ser declarado nulo e extinta a
obrigação, por falta de liquidez;
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
3.8 a multa de ofício no percentual de 75% é excessivamente grave, sendo que a falta de
proporcionalidade ao caso gera excesso, podendo ser caracterizado como confisco. E
nesse aspecto, é de analisar-se que ainda que tal penalidade seja prevista em lei vigente,
o fato dessa norma opor-se à CF/88, que veda o confisco, já motivo bastante para
impedir sua validade, motivo pelo qual requer que a mesma seja fixada, em, no máximo,
10% do valor devido a título de tributo;
JUROS À TAXA SELIC.
3.9 contesta ainda a utilização da taxa SELIC como índice para cálculo dos juros de
mora, por apresentar inconstitucionalidade formal e material e pleiteia a substituição
pela taxa de 1% ao mês, prevista pela artigo 161, §1o do CTN (traz decisões judiciais
para reforçar).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 21/11/2011 (fl. 140), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 9/12/2011 (fls. 141/155), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a exigência seria nula por falta de liquidez. Nesse item, o recorrente menciona os
requisitos formais e substanciais da autuação.
- a multa de ofício de 75% violaria princípios constitucionais, citando os do não-
confisco, da proporcionalidade e o da segurança jurídica e requerendo a aplicação de no máximo
10% do valor do tributo.
- a aplicação da taxa Selic seria inconstitucional
- as ilegalidades suscitadas deveriam ser apreciadas e reconhecidas pelas
autoridades administrativas.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000951/2007-04

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifico que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade.
O contribuinte teve ciência da descrição detalhada da infração a ele imputada e da
fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada. Os fatos e o enquadramento legal foram
devidamente descritos e indicados no AI que, juntamente, com o Demonstrativo de Rendimentos
Não Declarados pelo Beneficiário e/ou pela Fonte Pagadora, permitiram ao contribuinte ter
conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria
tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de
defesa.
Portanto, o contribuinte teve pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde
exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo.
Mérito
No mérito, o lançamento recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo
contribuinte recebidos da Associação de Ensino do Grande ABC, conforme indicação às fls.
51/52.
Os rendimentos tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela
progressiva devem ser espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na
declaração de ajuste anual.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000951/2007-04

Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
No recurso, o contribuinte não apresenta qualquer alegação no tocante aos
rendimentos lançados, nem refuta seu recebimento.
Dessa feita, sem reparos a se fazer nesse tocante.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclarecemos que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura do AI e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos artigos 44,
I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
Em face da expressa previsão legal, que se coaduna com a situação constatada,
não compete à autoridade administrativa negar-lhe validade. Assim, em relação às multas e juros
aplicados, não cabe, discutir em instância administrativa ilegalidade e/ou inconstitucionalidade
de normas regularmente editadas, prevalecendo o princípio da vinculação à lei, que marca a
atividade de lançamento e que conduz à obrigatoriedade da exigência da multa de ofício e juros
de mora nos percentuais especificados.
Sobre os temas, trago as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital